Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717283-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ORLANDO CRUZ NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO(A) DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga em unidade hospitalar para a realização da cirurgia cardíaca de que necessita. O impetrante alega, em síntese, que: 1) é paciente diagnosticado com doença arterial coronariana grave, com três artérias obstruídas, condição que coloca sua vida em risco iminente; 2) em 17 de março de 2025, durante uma consulta no SESC com cardiologista, para apresentar um exame de cintilografia realizado no Hospital Universitário- HUB, a médica logo constatou no laudo a doença arterial coronariana grave, encaminhando o paciente à UPA do Núcleo Bandeirante, onde foi internado imediatamente; 3) em 21 de março, o paciente foi levado ao Instituto de Cardiologia – ICTDF para realização de cateterismo, o qual foi frustrado por haver artéria com lesão obstrutiva de 99%, tendo sido informado a ele que seria necessário tratamento cirúrgico; 4) nesse mesmo dia, retornaram o paciente à UPA, onde permaneceu até 28 de março, sendo transferido para o HOSPITAL CIDADE DO SOL, tendo sido realizados todos os exames necessários no HFA para assim dar prosseguimento à cirurgia; 5) está internado há 50 dias, sob cuidados médicos, aguardando cirurgia cardíaca urgente; 6) apesar da recomendação médica expressa de urgência, até o momento não foi disponibilizada vaga para a realização da cirurgia cardíaca em hospital especializado, como o Hospital do Coração, Hospital de Base ou outro de referência em cardiologia no DF; 7) a omissão do Estado em viabilizar, com urgência, a transferência e o tratamento necessário configura violação ao direito fundamental à saúde e à vida, garantidos pelo art. 6o e art. 196 da Constituição Federal. Requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que, no prazo máximo de 48 horas, providencie a transferência do paciente para hospital especializado (como o Hospital do Coração), a fim de que realize a cirurgia cardíaca necessária, sob pena de multa diária. Com razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração e o risco de ineficácia da medida caso venha a ser deferida ao final da demanda, a justificar a concessão da liminar requerida. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, tendo o Secretário de Saúde legitimidade para figurar no polo passivo da presente impetração por ser o responsável pela implementação de políticas públicas na área de saúde do Distrito Federal. O impetrante, por sua vez, demonstra a necessidade de ser submetido a procedimento cirúrgico, conforme relatórios médicos juntados, in verbis: Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal Fundação Universitária de Cardiologia (ID 71392202, pág. 8) “Impressão diagnóstica: Paciente jovem, apresentando lesões multlarterials graves, com oclusão crônica de CD e grave de DA, sugerimos discutir tratamento cirúrgico.” UPA Núcleo Bandeirante (ID 71392202, pág. 9) “PACIENTE ORLANDO CRUZ NASCIMENTO, 54 ANOS, HISTÓRIA PRÉVIA DE EX-ETILISTA, EX-TABAGISTA, HAS, DAC. ADMITIDO NA UPA NB DEVIDO QUADRO DE DOR TORÁCICA EM APERTO, LOCALIZADA EM HEMITÓRAX ESQUERDO, DE FORTE INTENSIDADE, COM PIORA AOS ESFORÇOS MÉDIOS, ÀS PIORA DURANTE REPOUSO, SEM SINTOMAS ASSOCIADOS. APRESENTA ALGUNS EPISÓDIOS COM DESPERTAR JÁ COM DOR TORÁCICA INTENSA, COM PIORA NOS ÚLTIMOS DIAS. CATETERISMO, 21/03/2025: - CD OBSTRUÍDA EM 99% EM 1/3 MÉDIO CRÓNICO RECANALIZADO / HIPOCINESIA ANTERIOR MÉDIA - DA LESIONADA EM 70% EM 1/3 MÉDIO / SUGERIDO DISCUTIR INTERVENÇÃO CIRÚRGIC - CX LESIONADA EM 40% EM MÉDIO-DISTAL CONFORME ORIENTAÇÃO DA CARDIOLOGIA, FAMILIARES DEVEM COMAPRECER EM HORÁRIO COMERCIAL, NA SECRETARIA CARDIOLÓGICA NO 4o ANDAR DO HOSPITAL DE BASE-DF (HBDF) ATÉ SEGUND-FEIRA, E ENTREGAR LAUDO OFICIAL DO CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO DIA 21/03/2025 E RELATÓRIO MÉDICO, PARA DISCUSSÃO COM HEART TEAM DO IHB PARA DEFINIÇÃO DE MELHOR ESTRATÉGIATERAPÊUTICA (ANGIOPLASTIA OU CRVM).” Há, também, risco de dano iminente ao impetrante, diante da gravidade do seu quadro de saúde. No mesmo sentido: “(...) 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, sendo responsável pela gestão do sistema de saúde pública do Distrito Federal e pela implementação de medidas para garantir a realização do direito à saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Havendo prova pré-constituída acerca da enfermidade cardíaca que acomete o impetrante e da necessidade de realização, com urgência, de intervenção cirúrgica relativamente à coronária direita, todas derivadas da rede pública de saúde do DF, não há falar-se em inadequação da via eleita. 2.1. Uma vez que não houve solicitação de cirurgia relativamente à coronária circunflexa, não se vislumbra a prova pré-constituída necessária a subsidiar a impetração do mandamus, razão pela qual, em relação a tal pedido, deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. 3. Demonstrado de maneira suficiente a necessidade de intervenção cirúrgica no impetrante, em relação à coronária direita, bem como a urgência na efetivação do procedimento, revelam-se presentes os requisitos consistentes na prova pré-constituída e na ameaça a lesão a direitos do impetrante, devendo ser concedida a segurança. 4. Segurança concedida. Liminar confirmada.” (Acórdão 1437340, 0704146-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022.) “(...) 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífico o entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal nos mandados de segurança que envolvam fornecimento de medicamento ou de tratamento médico no âmbito da rede pública distrital, uma vez que aludida autoridade possui função de gestor do sistema de saúde pública do Distrito Federal. Rejeita-se a preliminar. 3. Preliminar de inadequação da via eleita. Os fatos narrados pela impetrante não necessitam de instrução probatória, pois restou amplamente demonstrado, pelos documentos juntados com a inicial, a necessidade de realização da cirurgia, havendo, portanto, prova pré-constituída a amparar o processamento do presente writ, nos termos do art. 10 caput da Lei 12.016/2009. Rejeita-se a preliminar. 4. O artigo 196 da Constituição Federal determina que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 5. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal. 6. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 7. Mandado de segurança conhecido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida.” (Acórdão 1391569, 07276845220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, autorize o procedimento cirúrgico de que necessita o impetrante, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator